Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. EXTRATO FINANCEIRO (SLIP/XER 712). DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Os critérios para a elaboração do laudo pericial foram tratados em decisão pretérita, confirmada, nesse ponto, no julgamento de agravo de instrumento anterior, quando assentado que o extrato da conta vinculada à cédula de crédito rural (SLIP/XER 712) é documento hábil para embasar o cálculo da execução, nos termos do art. 473, § 3o, do CPC.

2. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade do laudo da perícia, por cerceamento de defesa, ao argumento de que não houve intimação do exequente sobre os documentos juntados pelo executado por ocasião da produção da prova pericial. Com efeito, ao se valer dos meios à disposição da perícia, o expert não precisa intimar previamente as partes sobre documentos dos quais se utilizou, pois o acompanhamento das diligências deve ser assegurado aos assistentes, que é profissional de confiança das partes e tem justamente essa incumbência (art. 466 do CPC). Ademais, não se declara nulidade de ato processual sem a comprovação de prejuízo efetivo e concreto, como na espécie.

3. O simples fato de os extratos exibidos da conta vinculada à operação discutida (SLIP/XER 712) terem sido emitidos contemporaneamente ao momento da produção da prova pericial, por si só, não desmerece a veracidade de seu conteúdo, máxime diante das alegações do exequente-agravante, no caso, sem amparo em informações críveis e aptas a colocar em dúvida a idoneidade de tais documentos.

4. Não merece guarida impugnação genérica a laudo pericial devidamente fundamentado, com metodologia de trabalho explicitada que alicerçam o parecer técnico.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.